Tribunal: TJPA
Processo: 0804958-34.2020.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0804958-34.2020.8.14.0000

AUTOR: ESTADO DO PARÁ

REU: CARLOS AUGUSTO MOTA LIMA, MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ LEMOS, OLAVO DA SILVA QUADROS JUNIOR, RUBENITA MONTEIRO PIMENTEL, WELLINGTON CRISTOVAO GUEDES ARAUJO, MAURICIO ANTONIO LISBOA COHEN, MARCELIM SOARES DO NASCIMENTO JUNIOR, JAINE MARIA PASTANA, JOSE MARIA ALVES PEREIRA, FRANKLIN RODRIGUES MARQUES, EDIVALDO MACHADO DOS SANTOS, EMIR MEDEIROS DE MIRANDA, ANA CLAUDIA BRITO FEIJO, AUGUSTO MAGNO MAGALHAES CARDOSO PEREIRA, BENEDITO VILHENA DA SILVA, FONSECA ROCHA & ASSOCIADOS - ADVOGADOS S/S, RONALDO COSTA ADVOCACIA S/S - ME

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. ACLARATÓRIOS DA PARTE RÉ. OMISSÃO NA APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART.1.021, § 4º DO CPC/2015. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EM RELAÇÃO AOS ACLARATÓRIOS INTERPOSTOS PELO ESTADO DO PARÁ NÃO ACOLHIMENTOS
EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART.
1.022
DO
NCPC
. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, a função dos Embargos de Declaração é corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão.

2.

No presente caso, o embargante/ré sustenta que o Acórdão n°
11477502
desta Egrégia Turma que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno foi omisso, quanto ao arbitramento da multa prevista no art.1021, § 4º do CPC assim como dos honorários de sucumbência.

3. Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero não conhecimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
(
AgInt no AREsp 1853352/SP
, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021).

4. Em relação aos pagamentos dos honorários advocatícios, a sentença de primeiro grau,
majorou o pagamento de honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, verifica-se que não assiste razão o embargante/ré, não existindo omissão no julgado.

5.
Embargos de Declaração da parte autora não merece acolhimento
em virtude da ausência dos vícios previstos no art.
1.022
do
NCPC
.

6. O Estado do Pará maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada; não estando presente na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

7.

Recursos CONHECIDOS e DESPROVIDOS.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia
Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DA PARTE RÉ E NEGAR-LHE PROVIMENTO E CONHECER DO RECURSO DA PARTE AUTORA E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Célia Regina de Lima .

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Carlos Augusto Mota Lima
e
Estado do Pará
contra o Acórdão
nº.11477502

no qual o órgão julgador conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo
Estado do Pará,
mantendo a decisão monocrática que indeferiu a tutela de urgência, cuja ementa abaixo se transcreve:

“AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, CAPUT, DO CPC. PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO DEMONSTRADO. 1. O objetivo do Estado do Pará é a reforma da decisão monocrática que indeferiu o seu pedido de tutela de urgência sob o fundamento de não restar evidenciado o periculum in mora. 2. O agravante, por sua vez, sustenta que o perigo na demora residiria na possibilidade de ser compelido ao pagamento de valores supostamente prescritos, no montante aproximado de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). 3. Não obstante, a conduta desidiosa do Estado do Pará, perpetrada ao longo de toda a fase de execução nos autos de referência, obsta que se reconheça o alegado periculum in mora, em observância ao princípio do venire contra factum proprium (art. 5º do CPC). 4. Ademais, a simples expedição de Ofícios Requisitórios não implica na imediata quitação do débito pela Fazenda Pública, uma vez que os precatórios são pagos em ordem cronológica de apresentação (art. 100, caput, da CF/88). 5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO”.

Alega o embargante/ré a existência de omissão quanto aplicação de multa por agravo manifestamente improcedente em votação unânime com fulcro no art.1.021, § 4º do CPC, como também, na majoração dos honorários advocatícios (Id n° 11607445).

O Estado do Pará, por sua vez, ingressou com os aclaratórios alegando omissão no julgado ao se manifestar que “a expedição de Ofícios Requisitórios não implica na imediata quitação do débito, uma vez que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em virtude de sentença judiciária são feitos exclusivamente na ordem cronológica da apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos”, não se reportando, que

já houve deliberação do Juízo da Coordenadoria de Precatórios para operacionalização do pagamento e recolhimento/devolução de retenções legais, conforme documento anexo, extraído do processo n° 0801271- 78.2022.8.14.0000 (Id n° 11727890).

Manifestação aos embargos pelo Estado do Pará, pugnando pelo improvimento do recurso (Id n° 11730515).

Contrarrazões da parte Ré, requerendo o não provimento dos aclaratórios (Id n° 11997434).

O Estado do Pará não apresentou contrarrazões, consoante certidão de Id n° 11979176.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos
embargos de declaração
e passo ao seu julgamento.

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão, consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.

Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 489, § 1º, e 1.022 do NCPC).

Nas razões destes aclaratórios, Carlos Augusto Mota Lima e outros, ora embargantes alegaram que o julgado foi omisso, porque, a teor do art. 1.021, § 4º, do NCPC, deve ser imposta multa em desfavor do Estado do Pará em virtude do não conhecimento do agravo interno.

Contudo, sem razão, uma vez a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.

Nessa linha:

“ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ E DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I. Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II. Razões de agravo interno nas quais não impugnados especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art. 932, III, combinado com o art. 1.021, § 1º, todos do Código de Processo Civil de 2015. III. A impugnação tardia dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial (somente por ocasião do manejo de agravo interno), além de caracterizar inovação recursal, não tem o condão de afastar a aplicação do referido verbete 182/STJ, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa. Precedentes das Turmas componentes da 1ª Seção. IV. Honorários recursais. Não cabimento. V.
Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero não conhecimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI. Agravo Interno não conhecido”.
( AgInt no AREsp 1853352/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021 – grifei).

No caso, não obstante o não conhecimento do Agravo Interno, não configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.

No que concerne a majoração dos honorários advocatícios,
importa ressaltar que os recursos foram interpostos já na vigência do atual códex processual, o qual, em seu art. 85, § 3°, I e § 11º estabelece:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

Nesse tocante
, e considerando o teor da sentença que julgou a Ação Ordinária de Cobrança, majorou o pagamento de honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação (Id n° 3113079-Pág.1), verifica-se que não assiste razão ao embargante, porque já se atingiu o percentual máximo estabelecido no § 6º do art.85 do CPC, não existindo omissão no julgado.

Colaciono jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça nesse teor:

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000879-26.2015.8.14.0063 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/10/2022)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração têm por escopo a correção de vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, a teor do art. 1.022 do CPC/15, sendo recurso de fundamentação vinculada.

2 –
Apresentando o recurso mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração, eis que não se prestam a rediscussão do julgado.

3 – Recurso conhecido e improvido. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804476-18.2022.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/11/2022)

Uma vez que tal matéria fora apreciada no
decisum
embargado, não há que se falar em vício de omissão a ser sanado no presente caso, não assiste razão ao embargante.

No que tange ao aclaratórios interpostos pelo Estado do Pará, onde alega a “omissão no julgado ao se manifestar que
“a expedição de Ofícios Requisitórios não implica na imediata quitação do débito, uma vez que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em virtude de sentença judiciária são feitos exclusivamente na ordem cronológica da apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos”, não se reportando, que

já houve deliberação do Juízo da Coordenadoria de Precatórios para operacionalização do pagamento e recolhimento/devolução de retenções legais, conforme documento anexo, extraído do processo n° 0801271- 78.2022.8.14.0000”.

Todavia, não lhe assiste razão, pois, a expedição de Ofícios Requisitórios não implica na imediata quitação do débito pela Fazenda Pública, uma vez que os precatórios são pagos em ordem cronológica de apresentação (art. 100, caput, da CF/88).

Ademais, é cediço que a própria Constituição Federal, nos parágrafos seguintes ao artigo supramencionado, estabelece o regime de pagamento por preferência, em razão de idade (superior ou igual a 60 anos) ou doença grave, conforme extrai-se da leitura do § 2º, art. 100 da CF/88, assim como,

aqueles que não cumprem com os requisitos legais para o pagamento preferencial, devem observar a ordem cronológica de apresentação do precatório, conforme extrai-se da leitura da CF/88 e do próprio teor do Acórdão.

Registre-se que a Fazenda Pública, apesar de se insurgir contra o referido pagamento no presente feito, se absteve de impugnar à execução (Id n° 3291433 - Pág. 19) e de apresentar qualquer recurso contra a sentença que homologou os cálculos dos exequentes (Id n° 3291433 - Pág. 84), fato que ensejou o trânsito em julgado do
decisum
e a posterior expedição dos Ofícios Requisitórios (Id n° 3291434 - Págs. 15 a 45).

Desse modo, o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada; não estando presente na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE RÉ E CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS ACLARATÓRIOS INTERPOSTOS PELO ESTADO DO PARÁ
,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição de multa no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil/2015.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 14/12/2023